Tribunal: STF
Processo: RHC 216272
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP (NOVA REDAÇÃO). NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA: MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA: NECESSIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUÍZO, NO CASO. CONTRADIÇÃO: OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática na qual, negando conhecimento ao recurso ordinário em habeas corpus, concedi a ordem, de ofício, “para determinar à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG (processo crime nº 1001054-74.2020.8.13.0024), que proceda à valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima, a fim de aferir a existência de vontade inequívoca em materializar representação criminal contra o acusado. No caso de inexistência desta vontade inequívoca, que promova a intimação da vítima para, caso deseje, ofereça representação, sob pena de decadência, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista no art. 91 da Lei nº 9.099, de 1995, aplicado, por analogia, ao procedimento comum ordinário (art. 3º do CPP).”



    2. O embargante sustenta que a decisão monocrática é contraditória ao determinar aplicação por analogia do art. 91 da Lei nº 9.099, de 1995, pois os documentos a ser considerados pelo Juízo na primeira parte do dispositivo foram posteriores à alteração legislativa que tornou a ação pública condicionada. Aduz que, iniciada a investigação em 05/03/2020, sob a vigência da Lei nº 13.964, de 2019, tendo sido oferecida a denúncia em 30/06/2021, o não reconhecimento pelo Magistrado da manifestação inequívoca da vítima, nos termos da decisão ora atacada, implicaria em decadência e não na obrigação de intimação para eventual oferecimento de representação pela vítima. Conclui ser hipótese de aplicação do art. 38 do Código de Processo Penal. Argumenta que, pelo conteúdo do boletim de ocorrência e dos termos de declarações prestados pela vítima, é possível assentar, desde já, a ausência de manifestação de vontade inequívoca, ensejando a extinção da ação por carência de condição de procedibilidade.



     



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada a contradição apontada. Sucessivamente, pede a reconsideração da decisão monocrática, para que seja reconhecida a inexistência de manifestação inequívoca da vítima a partir do boletim de ocorrência e termos de declarações prestados, com a extinção da ação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Assiste razão ao embargante, apenas em parte. 



    5. Na linha da jurisprudência firmada na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo da nova norma introduzida pela Lei nº 13.964, de 2019, é de conteúdo híbrido, visto que, na parte material, modifica o exercício do direito de punir do Estado, ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade pela decadência (art. 107, inc. IV, do CP) e, na parte formal, cria condição de procedibilidade para ação penal. Por trazer inovação legislativa de caráter mais favorável ao réu, deve ser aplicada de forma retroativa desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Cito, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. (...) 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.”



    (HC nº 180.421-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2021, p. 06/12/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.686-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações, em andamento, por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado (vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação das vítimas, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e RHC 203.558 AgR-segundo/SP, de minha relatoria, ambos da Segunda Turma). III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.569-AgR-terceiro/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos).



    6. No caso sob exame, muito embora o crime de estelionato tivesse ocorrido entre agosto e setembro de 2019, antes da nova redação conferida ao art. 171, § 5º, do CP pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o fato criminoso foi levado ao conhecimento das autoridades já durante sua vigência.



    7. Veja-se que o boletim de ocorrência foi lavrado em 05/03/2020, quando a vítima indicou a autoria em face do paciente, data a partir da qual indubitavelmente iniciaria o prazo disposto nos arts. 38 do CPP e 103 do CP. Uma vez oferecida a denúncia em 30/06/2021, teria transcorrido neste ínterim o prazo decadencial de 6 meses, operando-se, assim, a extinção da punibilidade, na forma do art. 107, inc. IV, do Código Penal. Assim dispõem os dispositivos em tela:



    “Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.



      Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.



    Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:



    IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”



    8. Esta Suprema Corte já assentou que “[o]s arts. 38 do CPP e 103 do CPP preveem, como marco inicial do prazo de decadência de 6 (seis) meses para o exercício da ação penal privada, o dia em que o ofendido vier “[...] a saber quem é o autor do crime” (Pet nº 6.594-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/09/2017, p. 04/10/2017).



    9. O entendimento evidencia que, caso o Juízo de origem valore negativamente o conteúdo dos documentos em que ouvida a vítima, quanto à existência de manifestação inequívoca de vontade de ver processado o recorrente, deve ser reconhecida a decadência do direito de representação e não a intimação da vítima para oferecimento de representação. 



    10. Mostra-se, assim, contraditória, in casu, a aplicação analógica do art. 91, da Lei nº 9.099, de 1995, pois, na ocasião do registro policial, já estaria vigente a lei nova, em que exigida tal representação como condição de procedibilidade. Operar-se-ia, então, a decadência, na circunstância de o juiz não reconhecer, ao avaliar o conteúdo daquele ato, o desejo da vítima em ver o paciente processado criminalmente . 



    10. No caso, no tocante, especificamente, à avaliação quanto à existência ou não de manifestação inequívoca da vítima extraída do registro do fato perante a autoridade policial, a decisão embargada não padece de qualquer vício, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória e tampouco omissiva. Assim, neste ponto, a argumentação desenvolvida revela mero inconformismo e, não, o propósito para o qual se destina o recurso manejado.



    11. Do quanto exposto e aprciado, acolho, em parte, os embargos de declaração, para sanar a contradição e, com base no art. 192 do RISTF, integrar a parte dispositiva da decisão embargada (e-doc. 111, item 23), que passa a ter a seguinte redação: 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG (processo crime nº 1001054-74.2020.8.13.0024), que proceda à valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima, a fim de aferir a existência de vontade inequívoca em materializar representação criminal contra o acusado. No caso de inexistência desta vontade inequívoca, que seja reconhecida a decadência do direito à representação e extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inc. IV, do Código Penal.



    12. Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator